Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703232-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO PERFEITO DE SANTANA AGRAVADO: BETHINA ALVES RIO BRANCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos de no 0727917-59.2025.8.07.0016, que indeferiu o arresto executivo. Alega o agravante que a dificuldade em localizar a devedora para citação prejudica a efetividade do processo, sendo necessária a adoção de métodos executivos não convencionais. Afirma que o arresto executivo não exige demonstração de que o executado se furta a receber citação e que há indícios de que a executada não reside em Brasília. Indica como periculum in mora a possibilidade de a executada implementar meios para não receber a citação ou dilapidar seu patrimônio. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, o periculum in mora. Não há nos autos de origem qualquer indício de que a devedora esteja se ocultando ou dilapidando seu patrimônio, não sendo a mera preocupação do exequente suficiente para comprovar o risco de dano. Ademais, o arresto exigirá a citação por hora certa, nos termos do art. 830, § 1o, do CPC, o que não é possível quando ausente a suspeita de ocultação. Alternativamente, caberá ao exequente requerer a citação por edital (art. 830, § 2o, do CPC), o que não se admite em juizados especiais. Desta forma, além de não estarem presentes elementos que indiquem o perigo de demora, a medida pleiteada, por ora, ensejará a citação por edital, o que se mostra incompatível com o rito escolhido. Desse modo, ante a ausência de urgência, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito